Tribunal: TJES
Processo: 5001969-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001969-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001969-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVAD
OS:
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO INSERIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. APREENSÃO ADMINISTRATIVA. TAXAS DE DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, atribuiu ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das taxas de depósito decorrentes da apreensão administrativa de veículo penhorado. O agravante sustenta que não solicitou a imposição de restrição de circulação do bem, não se opôs à permanência do veículo com o executado, e que este assumiu expressamente a responsabilidade pelas despesas com eventual depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente pode ser responsabilizado pelas despesas decorrentes da apreensão administrativa de veículo penhorado, cuja restrição de circulação foi inserida pelo Juízo, sem pedido específico da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento das taxas de depósito não pode ser atribuída ao exequente quando este não pleiteia a apreensão do veículo nem a inserção de restrição de circulação, mas apenas requer consulta e eventual constrição via RENAJUD.

4. A restrição de circulação do veículo foi inserida pelo Juízo, sem especificação prévia pelo exequente quanto ao tipo de medida a ser adotada.

5. Os executados foram regularmente intimados da restrição lançada sobre o veículo, não a impugnaram e, ainda assim, optaram por circular com o bem, assumindo o risco da apreensão.

6. Precedente do TJES reconhece que medidas adotadas pelo juízo além do requerido pela parte não podem gerar encargos à parte requerente, especialmente quando esta não contribuiu para a ocorrência da despesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O exequente não responde pelas despesas decorrentes da apreensão de veículo quando não pleiteia a inserção de restrição de circulação.

2. A inércia do executado em impugnar a restrição imposta e sua decisão de circular com o veículo são fatores que também afastam a responsabilização do credor pelos custos decorrentes da apreensão.

3. Medidas judiciais que extrapolam o pedido formulado pela parte não podem gerar encargos processuais em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 798 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgRg nº 5006666-98.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao recorrida e afastar a responsabilidade do exequente sobre o pagamento de eventuais taxas decorrentes da apreensao do veiculo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
em face da decisão (ID 45990801) proferida pelo Juízo de Colatina - 1ª Vara Cível que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI E OUTROS
, imputou ao exequente a responsabilidade pelo pagamento de taxas cobradas pela apreensão administrativa de veículo penhorado nos presentes autos.

Em suas razões recursais (ID 12151379) o agravante sustenta que (i) não houve pedido de apreensão do veículo penhorado e informou que não tem interesse no depósito do bem, mas apenas no proveito de sua venda, de modo que não se opôs que o automóvel ficasse depositado em mãos do próprio executado. Também sustenta que (ii) o executado assumiu expressamente, em todas as ocasiões, a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o depósito do bem.

Assim, manifesta-se pela reforma da decisão impugnada, para afastar sua responsabilidade pelo pagamento das referidas taxas.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 13001147.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na prolação da decisão agravada.

A demanda de origem consiste em execução de título extrajudicial proposta por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, ora agravante, em face de
MINERAL GRANITOS DOS BRASIL EIRELI, CAROLINI BRUMATTI SABANDINI RUBIM, ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI, ELOISIO SABADINI JUNIOR E ELOISIO SABADINI
, em virtude do inadimplemento de cinco contratos de abertura de crédito que materializavam um débito apurado, à época da propositura da ação, em R$ 1.291.556,05 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

Na ausência de bens oferecidos à penhora, a Instituição Financeira exequente formulou os seguintes pedidos (fls. 168/169):

1) Penhora
on line
mediante buscas ao sistema BACEJUD de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade dos executados, determinando-se, no mesmo ato, sua indisponibilidade até o valor indicado. [...]

2)
O bloqueio de veículos automotores em nome dos executados, mediante buscas ao sistema RENAJUD
sobre a existência de cadastro de veículos de propriedade dos devedores, determinando-se, em caso positivo e no mesmo ato,
a restrição na sua base de dados
.

3) Que se proceda à pesquisa à Receita Federal (INFOJUD) para localização de bens dos executados, com o fornecimento das declarações prestadas nos últimos 05 (cinco) anos, assim como de seu respectivo cadastro.

O magistrado singular deferiu a referida pretensão nos seguintes termos (fls. 217/218-verso):

[...] Diante do exposto, diante da regularidade da citação dos embargantes, da ausência de garantia do juízo, impõe-se o acolhimento dos requerimentos apontados pelo Credor em sua manifestação de fls. 168/169, para tanto, determino:

1) a realização de pesquisa on-line no sistema SISBAJUD visando a localização de ativos em nome dos embargantes; (segue protocolo de busca anexo)

2) a realização de pesquisa on-line no sistema RENAJUD viando a localização de veículos em nome dos embargantes (segue protocolo de busca anexo)
e

3) a realização de pesquisa on-line no sistema INFOJUD visando a localização de ativos em nome dos embargantes (segue protocolo de busca anexo)

No mesmo ato, o Juízo de Primeira Instância colacionou comprovantes de inclusão de restrição veicular (fls. 221/225).
No referido documento, é possível constatar que, em relação a alguns veículos de propriedade dos executados, foi lançada a restrição de “transferência” ao passo que, em outros, a restrição lançada foi de “circulação”. A propósito, veja-se:

Placa

UF

Marca/Modelo

Proprietário

Restrição

HQX5588

ES

VOLVO/NH124206X4T

MINERAÇÃO SABADINI LTDA-ME

Transferência

IHC0748

ES

REB/RANDON SR GR TR

MINISTÉRIO SABADINI LTDA ME

Transferência

MQU6746

ES

HONDA/NXR150 BROS KS

CAROLINI BRUMATTI SABADINI

CIRCULAÇÃO

QRF8J09

ES

DAF/XF105 FTT 510A

ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI

CIRCULAÇÃO

PPU9724

ES

HONDA/NXR125 BROS KS

ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI

CIRCULAÇÃO

GWG4264

ES

HONDA/NXR125 BROS KS

ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI

CIRCULAÇÃO

ODL8640

ES

HONDA/NXR BROS ESD

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

MSL8418

ES

R/JOTADAN C. ABERTA 01

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

MTU6899

ES

HONDA/NXR150 BROS MIX KS

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

MSP7505

ES

HONDA/NXR150 BROS ES

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

HEC5927

ES

JTA/SUZUKI EN125 YES

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

DFI9J44

ES

I/AUDI A8 4.2

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

MUY9821

ES

GM/S10 2.4 S

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

MPB8558

ES

VW/SANTANA GLS 2000 I

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

MPB1224

ES

GM/CARAVAN

ELOISIO SABADINI JUNIOR

CIRCULAÇÃO

PPD6J37

ES

I/KIA SPORTAGE LX2 OFF G4

ELOISIO SABADINI

CIRCULAÇÃO

OLD9138

BA

VW/GOLF 1.6 SPORTLINE

ELOISIO SABADINI

CIRCULAÇÃO

HQN8164

ES

REB/KRONE

ELOISIO SABADINI

CIRCULAÇÃO

Não há nos autos esclarecimentos a respeito dos motivos pelos quais houve a referida distinção entre as modalidades de restrição que recaíram sobre os veículos e, à época,
não houve impugnação pelos executados sobre a questão
.

Posteriormente, cerca de 01 (um) ano após o deferimento das restrições, Eloisio Sabadini acostou petição (fls. 307/308) informando o que se segue:

Conforme se apreende da documentação anexa, o veículo de propriedade do executado, qual seja, KIA SPORTAGE L2, de placa PPD-6J37 foi apreendido e removido para o depósito da empresa AGUIA ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA 24H LTDA, localizado no município de Cariacica/ES.

Em razão de tais fatos, o Executado realizou o adimplemento de todas as taxas e despesas anteriormente existentes nesse bem, visando a sua liberação, contudo, permanece em depósito, em razão da ordem de busca e apreensão lançada por este Juízo.

Compete salientar que, em razão da remoção, as despesas relacionadas ao depósito são cobradas, originariamente, ao proprietário do veículo.

Nesse sentido, o executado requer que este Juízo determine a retirada da ordem de busca e apreensão, com vistas a impedir a incidência dos encargos decorrentes da estadia do pátio e estabelecendo o executado como seu fiel depositário.

No documento colacionado pelo executado de lavra do DETRAN/ES (fls. 310/310-verso) não consta o motivo pelo qual houve a apreensão do automóvel e seu depósito no pátio da autarquia. Contudo, é possível que o veículo tenha sido apreendido enquanto circulava, eis que fora lançada sobre o bem restrição de circulação e não apenas de transferência.

Ao apreciar a referida petição, constata-se que o Magistrado de Primeira Instância promoveu o
cancelamento da restrição de circulação que pendia sobre o veículo
(ID 23447447) e, concomitantemente, procedeu à
inserção da restrição de transferência sobre o aludido bem
(ID 23447448)

Ainda, o Magistrado primevo prolatou a decisão que foi objeto do presente recurso, atribuindo ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o depósito do veículo sob os seguintes fundamentos (ID 45990801):

3. Finalmente, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Pátio do Detran, indefiro. Isso pois, o referido órgão não é parte nos presentes autos; decerto que eventual discordância acerca dos valores devidos deverão ser discutidos em ação própria.

Outro é o entendimento no que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento das taxas. E assim o digo, porque a apreensão do veículo decorreu de determinação exarada nos autos do presente processo.

É dizer, o carro de placa PPD6J37 teve sua circulação restringida via Renajud à pedido do credor nestes autos. Destarte, a inércia do exequente em proceder à retirada do bem, ou comunicar à este juízo sua desistência acerca da penhora deste, o torna responsável pela quitação das taxas decorrentes da manutenção do automóvel nos pátios do órgão de trânsito.

Neste cenário, deverá o exequente responsabilizar-se pela quitação das taxas decorrentes da apreensão do veículo penhorado; decerto que o valor do bem será decotado da presente execução.

Ocorre que, conforme se constata a partir dos fatos relatados,
o exequente não requereu a inserção de restrição de circulação no veículo em questão
. Na realidade, em seu petitório, não houve especificação do tipo de constrição a ser efetivada quando da realização de eventual consulta e constrição sobre os veículos de propriedade dos executados via RENAJUD.

Nesse sentido, a constrição em questão foi efetivada pelo próprio Juízo
a quo
, conforme se constata a partir do documento de fl. 225, sendo certo que
o executado proprietário do bem não impugnou, a seu tempo e modo, o fato de ter sido lançada restrição de circulação sobre o referido bem
.

Assim, tendo sido regularmente intimado a respeito das referidas constrições, era ônus do executado deixar de circular com os veículos sobre os quais a medida pendia ou impugná-la, o que não foi feito.

Ademais, cumpre ressaltar que
sequer é possível aferir, com a certeza necessária, o motivo pelo qual o veículo do executado fora apreendido e se encontra do pátio do DETRAN, pois as informações por ele prestadas não são suficientes para que se constate, indene de dúvidas, que a referida apreensão decorreu da restrição de circulação que pendia sobre o bem.

Pelo exposto, compreendo que o exequente não pode ser responsabilizado pelos ônus aparentemente decorrentes da referida medida,
a uma, porque não a solicitou nos termos em que fora deferida e a duas, porque os próprios executados foram intimados a respeito da efetivação das restrições, não as impugnaram, e, ao que tudo indica, optaram por circular com o veículo ainda assim
.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este colendo Tribunal de Justiça em hipótese semelhante, cujas conclusões aplicam-se ao caso em tela:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONSULTA A BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS POR MEIO DO SREI – JUÍZO QUE ACABOU POR TORNAR INDISPONÍVEIS TODOS OS BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS, POR MEIO DO CNIB – EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DECORRENTES DA BAIXA DAS INDISPONIBILIDADES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de o exequente pleitear, apenas, a consulta dos bens imóveis dos executados por meio do sistema SREI, foi promovida a indisponibilidade de todos os bens dos executados, por meio do sistema CNIB.

2. Nos termos dos Provimentos nº 89/2019 e 39/2014 emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos os sistemas – SREI e CNIB – permitem tanto a consulta, quanto a determinação de indisponibilidade de bens imóveis de executados.

3. O acesso ao SREI e ao CNIB pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

4. A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis aos cidadãos nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita.

5. Da análise do pleito de consulta formulado pelo agravante, o Juízo a quo poderia seguir dois caminhos (i) indeferi-lo, sob o argumento de que a consulta poderia ser feita pela via extrajudicial, em cartório de registro de imóveis; ou (ii) deferi-lo, de modo que a consulta ao sistema SREI seria feita pelo próprio Poder Judiciário e livre de emolumentos, por estar a parte amparada pela assistência judiciária gratuita.

6.
O equívoco resultante na indisponibilidade de todos os bens imóveis dos executados não pode ser imputado ao exequente, o qual nunca a pleiteou, e tampouco pleiteou qualquer medida por intermédio do sistema CNIB, tal como fora feito.

7. Recurso provido.

(TJES - AG 5006666-98.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 24/03/2022)

Pelo exposto, compreendo que a atribuição de responsabilidade pelo pagamento das taxas de depósito ao exequente, no caso vertente, não merece subsistir.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e afastar a responsabilidade do exequente sobre o pagamento de eventuais taxas decorrentes da apreensão do veículo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/07/2025 às 13:58:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58411030072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.